Tribunal: TJBA
Processo: 8076713-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8076713-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: DANIEL BARRETO LINHARES e outros Advogado(s): BRENDA SOUZA DOS SANTOS IMPETRADO: 2 VARA DAS GARANTIAS SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de investigado cuja prisão temporária foi decretada e prorrogada no curso da operação “Rainha do Sul”, voltada à apuração de crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de capitais. A defesa alegou ausência de requisitos legais, condições pessoais favoráveis e comorbidades incompatíveis com a custódia cautelar. Liminar indeferida. Parecer ministerial pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão temporária do paciente preenche os requisitos legais previstos na Lei nº 7.960/1989, conforme interpretação do STF nas ADIs 3.360 e 4.109; e (ii) saber se as condições pessoais e de saúde do paciente autorizam a revogação da custódia cautelar com substituição por medidas alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de decretação e prorrogação da prisão temporária está devidamente fundamentada, com base na imprescindibilidade da medida para o avanço das investigações de alta complexidade, que envolvem facção criminosa estruturada e atuação interestadual. 4. As provas obtidas durante a operação reforçam os indícios de autoria e materialidade delitiva, demonstrando a atuação coordenada e hierarquizada do grupo, com risco concreto à ordem pública e à colheita das provas. 5. As condições pessoais do paciente, embora favoráveis, não afastam a legalidade da prisão quando presentes elementos objetivos que justifiquem a custódia, sobretudo em contexto de criminalidade organizada. 6. Os documentos médicos não indicam gravidade suficiente para inviabilizar o cumprimento da prisão temporária em estabelecimento prisional, sendo possível a continuidade do tratamento no cárcere. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Habeas corpus conhecido e denegado. Tese de julgamento: “1. A prisão temporária é cabível quando presente sua imprescindibilidade para a investigação criminal, diante da gravidade dos fatos e da complexidade da organização criminosa. 2. Condições pessoais e comorbidades do paciente não afastam, por si sós, a legalidade da custódia cautelar quando demonstrados risco à ordem pública e à colheita das provas.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; Lei nº 7.960/1989, arts. 1º e 2º; Lei nº 8.072/1990, art. 2º, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4109/DF e ADI 3360/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, redator para o acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 11.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076713-88.2025.8.05.0000, em que figuram como paciente DANIEL BARRETO LINHARES e, como impetrado, o juízo da 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto condutor.